Tribunal: TJDFT
Processo: 0724086-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724086-27.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMIRAN DA FONSECA AQUINO COSTA AGRAVADO: DOLZANI MARTINS COELHO REPRESENTANTE LEGAL: AVENIR JOSE DE SOUZA JUNIOR D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por EMIRAN DA FONSECA AQUINO COSTA em face de DOLZANI MARTINS COELHO, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença n. 0728966-30.2018.8.07.0001, indeferiu o pedido de desconstituição de penhora sobre bem móvel, nos seguintes termos: Trata-se de impugnação à penhora dos direitos aquisitivos do veículo CHEVROLET PRISMA JOY 1.0 8V M 2017/2018, Placa PZW9547 (ID 63134718) REJEITO integralmente a impugnação de ID 65098784. Observe o executado que, não obstante a penhora de bem gravado com alienação fiduciária seja vedada, não há impedimento legal à constrição dos direitos aquisitivos do devedor sobre o mesmo bem. É o que se colhe do seguinte entendimento desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. DIREITOS AQUISITIVOS DE VEÍCULO DADO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. POSSIBILIDADE. ARTIGO 835, XII, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante preconiza o art. 7o-A do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043/2014, é vedada a penhora sobre bem gravado com alienação fiduciária, cuja propriedade é do credor fiduciário. No entanto, inexiste óbice à constrição dos direitos aquisitivos do devedor, decorrentes do contrato de alienação fiduciária, conforme expressamente prevê o artigo 835, XII, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos e não providos. Decisões mantidas. (07056051620208070000 - (0705605-16.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) – Acórdão n. 1252916 – 1a Turma Cível – Desembargadora relatora Simone Lucindo – Data de Julgamento: 27/05/2020 - Publicado no DJE : 10/06/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. Dessa forma, sem razão ao impugnante. Do ofício-resposta de ID 62482779, extrai-se que o contrato de alienação fiduciária relativo ao veículo objeto da lide ainda está em vigor, de modo que o vencimento da última prestação ocorrerá apenas em 30/11/2022. Observando que o executado não impugnou o valor de avaliação do veículo, homologo o valor apresentado pelo executado,no importe de R$ 37.500,00 (ID n. 63033689 - art. 871, IV do CPC). Tendo o exequente demonstrado o desinteresse na adjudicação do automóvel (ID 63313701), bem como observando que poderá o bem ser alienado judicialmente, desde que a adquirente quite o contrato bancário, intimo a partes a esclarecerem se pretendem a alienação do veículo por iniciativa privada ou por hasta pública. Prazo: 15 dias. I. Em suas razões recursais, a agravante aduz, em suma, que: 1) na origem, trata-se de processo em fase de cumprimento de sentença em que o agravado pretende a constrição de bens da agravada, mas esta não tem condições de arcar com os valores requeridos; 2) o Juízo de origem procedeu a penhora, via sistema Renajud, do veículo Chevrolet prisma joy 1.0 8v M, 2017/2018, placa PZW-9547 de propriedade de terceiro, pois o bem é apenas garantia do pagamento ao banco; 3) o bem móvel encontra-se gravado com restrição oriunda de contrato de alienação fiduciária; 4) o referido bem não pode ser objeto de penhora, em razão da existência de gravame decorrente do crédito vinculado especificamente ao credor fiduciário; 5) a existência de alienação fiduciária em favor do credor, terceiro na relação processual, mostra-se suficiente para obstar o pleito de penhora pura e simples do bem; 6) o veículo é utilizado para o deslocamento diário da executada, motivo pelo qual defende que a manutenção da penhora também acarreta violação ao direito constitucional fundamentado na liberdade de locomoção, previsto no art. 5°, XV, da CRFB. Ao final, pede: Por todo o exposto, requer que: a) O conhecimento do presente recurso; b) Em liminar, seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja determinado a desconstituição da constrição que recai sobre o veículo CHEVROLET PRISMA JOY 1.0 8V M 2017/2018, Placa PZW9547, ou, subsidiariamente, seja, ao menos, retirado a restrição de circulação do bem; c) Seja determinada a intimação da Agravada, para, se quiser, apresentar resposta ao recurso no prazo legal; d) O presente recurso seja provido para reformar a decisão do Juízo a quo, de modo a que seja a revogação da penhora e consequentemente a desconstituição da constrição que recai sobre o veículo CHEVROLET PRISMA JOY 1.0 8V M 2017/2018, Placa PZW9547, definitivamente. e) subsidiariamente, seja, ao menos, retirado a restrição de circulação do bem; f) Que todas as publicações sejam feitas em nome do patrono, Leonardo Farias das Chagas, advogado sob o no da OAB/DF 24.885, sob pena de nulidade nos termos do art. 272, §5o do CPC. É o relatório. Decido. Verifica-se que a parte agravante não apresentou a guia de recolhimento e o respectivo comprovante pagamento e, tampouco, formulou pedido de concessão de gratuidade de justiça. Assim, INTIME-SE a parte agravante para que proceda o recolhimento em dobro do preparo recursal, nos termos do art. 1.007, §4°, do CPC, sob pena de deserção. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 22 de julho de 2020 18:19:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador